Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTOESCOLA. DEMORA INJUSTIFICADA NA MARCAÇÃO DE PROVA PRÁTICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$700,00 a título danos materiais e R$5.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta a culpa exclusiva de terceiro, pois não seria responsável pela disponibilidade de agenda para prova de direção. Sustenta a inexistência de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Extrai-se que o contrato foi firmado em 20.12.2019 (ID 50252988). Da análise das conversas de aplicativo verifica-se que a autoescola apresentava dificuldade em agendar o exame de prova prática da autora, sob a alegação de que por ser uma banca para pessoas adventistas teria menos oferta de datas e vagas. Por fim, a autora realizou a prova prática em 15.02.2022 na qual foi reprovada e para a nova prova deveria desembolsar novos valores relativos ao aluguel do carro, seis aulas extras, mais a taxa do Detran, conforme conversa de 29.03.2022 (ID 50252993 – pág. 37). Das tratativas entre as partes depreende-se que desde 27.04.2022, a autora já estava apta ao novo exame, contudo, até setembro de 2022 a autoescola ainda não havia providenciado o agendamento do exame. Com efeito, a autora solicitou o cancelamento do contrato e a entrega de sua documentação (ID 50252993 – pág. 63), a qual foi retirada pela autora em 29.09.2022 e encaminhada à outra autoescola (ID 50253514), sendo que a sua desvinculação com a recorrente somente se deu em 07.10.2022 (ID 50252993 – pág. 67).
V. De outro lado, não há qualquer elemento probatório a justificar o atraso na marcação do novo exame de prova de direção (art. 373, II, do CPC), o qual a autora esperava desde abril de 2022, situação que perdurava até setembro de 2022. Além disso, em reforço às alegações autorais, verifica-se que ao retirar o processo de habilitação da recorrente e transferi-lo à outra autoescola, a inscrição da autora no exame foi feita em 25.10.2022 e a prova foi aplicada em 08.11.2022, com a aprovação da autora no teste de direção (ID 50253515), deixando clara a falha na prestação de serviço da parte recorrente. Não sendo o caso da excludente prevista no §3o, do art. 14 do CDC.
VI. Entretanto, observa-se que a falha na prestação de serviço se limitou à remarcação de novo exame de direção. Por isso, considerando que as aulas iniciais e aulas extras e marcação referente ao contrato firmado em 2019 foram todas prestadas e usufruídas pela autora, não se mostrando viável a condenação à devolução do valor integral do contrato. Assim, deve ser julgado improcedente o pedido de reparação por dano material.
VII. Na espécie, constata-se que há dano moral, mas por fundamentos distintos dos elencados na sentença. Isso porque, em um primeiro momento não ocorreu qualquer desídia da parte ré a ensejar a reprovação da parte autora na prova prática, visto que realizada em outra cidade tão somente em decorrência da disponibilidade ofertada pelo Detran, não tendo a recorrente qualquer gerência na disponibilidade do local de prova. Por outro lado, após a reprovação da autora, a parte efetuou os pagamentos para a continuidade do processo de habilitação, mas a parte ré foi negligente ao não adotar os procedimentos para dar continuidade ao processo de habilitação, o qual deve ser concluído em 12 meses, conforme Resolução 168 do Contran, sob pena de ter que refazer todo o processo. De maneira que a parte autora precisou, às pressas, encaminhar seu processo à outra autoescola de forma a conseguir concluir dentro do prazo previsto na resolução. Assim, todo o cenário relatado demonstra que a conduta desidiosa da parte ré gerou aflição e angústia excessiva da parte autora de modo que está configurada a ofensa ao direito da personalidade sendo devida a reparação por danos morais.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para afastar a condenação por danos materiais, mantido os demais termos. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.